Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de estelionato na modalidade de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, §2o, I, CP). A defesa busca a reforma da dosimetria, alegando inadequação na valoração da conduta social e das consequências do crime, e a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se a prática do crime durante o cumprimento de pena é fundamento idôneo para justificar a valoração negativa da conduta social; (ii) se o prejuízo financeiro, por ser inerente ao crime de estelionato, afasta a valoração negativa das consequências do delito e se os demais prejuízos considerados na sentença estão devidamente comprovadas nos autos; (iii) se a fixação do regime de cumprimento de pena foi adequada;

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática do delito durante o cumprimento de pena por crime anterior justifica a valoração negativa da conduta social, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte.
4. É possível o aumento da pena pelas consequências do crime quando o prejuízo financeiro extrapola o resultado típico do crime de estelionato. Além disso, a valoração negativa se justifica pelos sérios danos causados à vida pessoal da vítima, o que restou comprovado pelas provas orais produzidas em audiência judicial.
5. A reincidência impede a fixação do regime aberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, de acordo com o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.

Tese de julgamento

1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da conduta social.
2. O expressivo prejuízo financeiro e pessoal causado à vítima autoriza a elevação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, "b", 44, II, e 171.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 346799/SC; TJDFT, Acórdão 1888193, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024.